Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-86.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS. REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE EMPRESA – RLE. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INDEFERIDA. REGIÃO ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES. UNIDADE IMOBILIÁRIA COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A licença de funcionamento é ato administrativo vinculado, concedido apenas quando preenchidos os requisitos legais.
2. O art. 10 Lei Distrital n. 4.457/2009 estabelece quais os requisitos devem ser observados para a emissão das licenças necessárias ao funcionamento da mencionada atividade econômica, dentre eles se a atividade é permitida pela legislação urbanística, bem como se a localização do empreendimento está em área urbana.
3. Não havendo previsão para o desenvolvimento de atividade econômica no imóvel no local almejado pelo requerente, o indeferimento da consulta de viabilidade, sob o fundamento de que o endereço em questão tem destinação exclusiva para residência, segundo a norma urbanística, não há falar em abusividade ou ilegalidade do ato administrativo.
4. Os atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Desse modo, é imprescindível a demonstração de eventuais vícios ou erros grosseiros que maculem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade tida por coatora no ato de indeferimento do pedido da licença ora pleiteada.
5. O fato de existirem diversos comércios em funcionamento no endereço indicado, onde a maioria possui RLE expedido pela Administração Regional de Vicente Pires, não garante o direito de manutenção ou renovação dos aludidos atos e nem assegura ao requerente direito semelhante, tendo em vista que, uma vez aprovado o Plano Diretor da área, não foi permitido o desenvolvimento de atividade econômica no imóvel, passando a haver óbice legal ao desempenho da atividade pleiteada.
6. Recurso conhecido e não provido.